Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Processo : 0723020-41.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 128016799 dos autos originários n. 0009779-64.2015.8.07.0007) proferida em inventário, que indeferiu o pedido de reembolso dos valores indicados pela inventariante, aqui agravante, por considerar necessário que se aguarde o julgamento de agravo de instrumento. Eis o teor da decisão atacada: Indefiro, por ora, o pedido de reembolso/ressarcimento dos valores indicados pela inventariante, pois entendo ser necessário que se aguarde o julgamento do recurso de agravo de instrumento, conforme determinado no id. 124201479, uma vez que não restou demonstra a urgência da medida. Intime-se. A agravante alega que após reassumir o encargo de inventariante, foi deferido o pedido de penhora de ativos financeiros, requerida em execução movida pelo Banco Bradesco contra o espólio. Conta que, por um equívoco, o bloqueio, no importe de R$ 66.340,03, incidiu diretamente na conta bancária pessoal da própria inventariante. Anota que o pedido de ressarcimento da quantia bloqueada indevidamente foi indeferido porque teria de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0703528-63.2022.8.07.0000. Aduz, no entanto, que o objeto do aludido agravo de instrumento não tem qualquer relação com o pedido de restituição indeferido pela decisão agravada. Esclarece que “enquanto naquele Recurso a Recorrente busca ver reformada a decisão que indeferiu o seu pedido de restituição de valor pago voluntariamente para quitação de despesas de manutenção do espólio, assim como a exclusão do Agravado na condição de inventariante, o pedido indeferido da Agravante, em sede da decisão vergastada, trata-se de restituição de um montante absurdamente retirado da sua conta pessoal por ordem judicial mal executada nos autos de um cumprimento de sentença em que o Bradesco demandou em desfavor do Espólio”. Pontua que, em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, não podendo atingir o inventariante antes da partilha. Afirma que a decisão combatida padece de vício de fundamentação, porquanto fundada em premissa equivocada. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante, inventariante na ação originária de inventário, insurge-se contra o indeferimento do pedido de restituição dos valores bloqueados diretamente em sua conta bancária pessoal para pagamento de dívida do espólio. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, incumbe ao inventariante exercer a administração da herança (art. 1.991 do CC). As atribuições do inventariante estão elencadas de forma mais detalhada nos arts. 618 e 619 do CPC, entre elas não se incluindo, obviamente, a assunção de dívidas do espólio, ainda que o inventariante seja herdeiro ou sucessor do de cujus. Afinal, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e, feita a partilha, cada herdeiro responde apenas em proporção da parte que lhe coube na herança (art. 1.997 do CC). Todavia, a situação trazida aos autos guarda peculiaridades que não podem ser desconsideradas, sobretudo nesta sede de agravo de instrumento. De acordo com documentos juntados na ação de inventário (id. 115358640 na origem), correu na 4a Vara Cível de Taguatinga o cumprimento de sentença n. 0002103-31.2016.8.07.0007, requerido pelo Banco Bradesco contra o ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, então, representado pela inventariante Leila Rodrigues da Silva, aqui agravante. Consta que foi deferida a penhora de ativos financeiros do executado, a qual, no entanto, incidiu diretamente em conta bancária da inventariante (id. 77315635). Infere-se do aludido cumprimento de sentença que, a despeito da penhora efetivada na própria conta bancária da inventariante, esta nada questionou à época e, por isso, após a liberação da quantia bloqueada em favor do exequente, aquele processo foi extinto pelo pagamento. Dito isso, aqui não se trata de simples liberação de valores bloqueados indevidamente, como cogita a agravante. Diferentemente, ao que tudo indica, será necessário, no curso do inventário, aferir, entre outras questões, as forças da herança, para, enfim, se o caso, ressarcir a agravante da quantia que alega ter sido penhorada indevidamente. Nesse passo, não se pode afirmar descabida a ordem do juízo de origem para se aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0703528-63.2022.8.07.0000, versando acerca do afastamento de Geraldo Bento da Silva da inventariança e sobre o reembolso de despesas do espólio que a agravante afirma ter suportado com recursos próprios. Cabe lembrar que a decisão objeto do AGI 0703528-63.2022.8.07.0000 indeferiu o pedido de remoção do então inventariante, Geraldo Bento da Silva, em virtude da alegada ilegitimidade, sob o fundamento de que “não consta nos autos comprovação do trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a nulidade do registro de paternidade de Geraldo Bento da Silva e determinou a exclusão do nome do inventariado como seu genitor e dos avós paternos” (id. 113054186 na origem). Portanto, como a agravante retornou à inventariança por força de decisão liminar dada no referido AGI 0703528-63 (id. 123246419 na origem), é pertinente aguardar-se o julgamento do recurso, sobretudo porque, se for reconhecido que a atual inventariante é a única herdeira do autor da herança, a questão dos reembolsos reclamados, inclusive no presente agravo, será facilmente solucionada, até porque ficará superada a manifestação do agravado (id. 123282878 na origem). Logo, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o perigo da demora. Seja porque o bloqueio SISBAJUD da quantia que a agravante reclama restituição ocorreu nos idos de agosto de 2020 (id. 77315635), seja porque simples alegação de estar desempregada não comprova o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso determinado o reembolso desde logo, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator